Tribunal: TJMT
Processo: 0016771-03.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016771-03.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (APELANTE), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), MARIO ROGER MANCUSO - CPF: 616.021.241-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (APELANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARTINS VIEIRA - CPF: 708.191.571-04 (ADVOGADO), DECIL DE SA ABREU - CPF: 003.080.481-72 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS (APELANTE), BELARMINA DE SOUZA - CPF: 086.326.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE MARTINS VIEIRA - CPF: 708.191.571-04 (ADVOGADO), BELARMINA DE SOUZA - CPF: 086.326.341-00 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (APELADO), DECIL DE SA ABREU - CPF: 003.080.481-72 (ADVOGADO), MARIO ROGER MANCUSO - CPF: 616.021.241-91 (APELADO), NOESIO PERES DA COSTA - CPF: 521.341.561-04 (APELADO), ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS (APELADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), CLÉSIO MARCOS DE JESUS (APELANTE), CLESIO MARCOS DE JESUS (APELADO), INDÚSTRIA E COMERCIO DE CARRETAS RONDON LTDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAKARI FERNANDES TESSMANN, MARIO ROGER MANCUSO, NOESIO PERES DA COSTA, ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DAKARI FERNANDES TESSMANN, MARIO ROGER MANCUSO, NOESIO PERES DA COSTA, ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) – DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ART. 313-A) – CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ART. 317) – ESTELIONATO (CP, ART. 171) – CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INOBSERVÂNCIA AO ART. 405, § 1º DO CPP – INOCORRÊNCIA – ATO PRATICADO DURANTE O DE
VACATIO LEGIS –
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – DEPOIMENTOS REDUZIDOS A TERMOS – CONTEÚDO INALTERADO – NULIDADE – AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ART. 514 DO CPP – DENÚNCIA PRECEDIDA DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – RÉU QUE APRESENTOU DEFESA PRÉVIA – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR – IRRELEVANTE E IMPERTINENTE – NULIDADE – LEITURA E RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – OPORTUNIZADO A REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS E REPERGUNTAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – PRODUZIDO À LUZ DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO – INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INDEVIDO – CONDUTAS AUTÔNOMAS – BENS JURÍDICOS DISTINTOS E POTENCIALIDADE LESIVA PRÓPRIA – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PRETENDIDO O INCREMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE CARGA NEGATIVA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA, TAMPOUCO DILAÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

Inviável postular a incidência da Lei 11.719/08 sobre atos praticados durante o
vacatio legis
da norma. Realizada a oitiva de testemunha em momento anterior à entrada em vigor da Lei 11.719/08, não há falar em nulidade pela inobservância ao procedimento legal.

“
É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial”
(Súmula 330/STJ).

A superveniência de sentença torna prejudicada a alegação de inobservância ao procedimento previsto no art. 514 do CPP.

O indeferimento de diligências irrelevantes ou impertinentes, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, não revela cerceamento de defesa.

Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase policial, desde que facultada a realização de perguntas e reperguntas às partes.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

O reconhecimento do princípio da consunção exige a presença de delitos-meio que funcionem como fases de preparação ou de execução de outro crime (crime-fim), com explícito vínculo de dependência ou subordinação entre eles.

O crime de estelionato não pode ser considerado como delito-fim dos crimes de corrupção ativa e inserção de dados falsos no sistema informatizado, porquanto são condutas autônomas, que protegem bens jurídicos distintos e o potencial lesivo de cada ação não exaure na prática do crime de estelionato.

A fixação do valor de indenização exige pedido expresso na denúncia e efetiva comprovação do prejuízo suportado pela parte, através de produção de provas específicas, à luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016771-03.2007.8.11.0042

APELANTE: DAKARI FERNANDES TESSMANN, MARIO ROGER MANCUSO, NOESIO PERES DA COSTA, ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DAKARI FERNANDES TESSMANN, MARIO ROGER MANCUSO, NOESIO PERES DA COSTA, ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Dakari Fernandes Tessmann, Mario Roger Mancuso, Noésio Peres da Costa e Roberto Carlos Dionesio Lucas
e pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo às seguintes penas:

-

Dakari Fernandes
:

(i.)

01 (um) ano, 11 (onze) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(ii.) 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(iii.) 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva (CP, art. 317), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por 02 (duas) vezes;

(iv.) Somadas nos termos do art. 69 do CP, resulta-se na pena total de 08 (oito) e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 (cinquenta e um) dias-multa; bem como decretada a perda do cargo público, a partir do trânsito em julgado da ação.

-
Noésio Peres
:

(i.) 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(ii.) 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(iii.) 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(iv.) 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333);

(v.) Somadas nos termos do art. 69 do CP, resulta-se na pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 61 (sessenta e um) dias-multa.

-
Roberto Carlos
:

(i.) 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171);

(ii.) 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de falsidade ideológica (CP, art. 299);

(iii.) 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informação (CP, art. 313-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(iii.) Somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

-
Mário Roger
:

(i.) 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(ii.) 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(iii.) 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A), em continuidade delitiva (CP, art. 71), por mais de 06 (seis) vezes;

(iv.) 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pelo crime de corrupção ativa (CP, art. 333);

(v.) Somadas nos termos do art. 69 do Código Penal, perfazem o total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa. Contudo, acolhendo pleito do MP, o juízo concedeu perdão judicial a
Mario Roger Mancuso
, ante a delação premiada,
extinguindo a punibilidade
do agente, nos termos do art. 107, inciso IX, do Código Penal (sentença de ID. 156584863 – pág. 70-170).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argumentou a necessidade de incremento da pena-base dos
réus Dakari Fernandes, Noésio Peres
e
Roberto Carlos
. Afirmou que a circunstância judicial da culpabilidade exige maior censurabilidade, porquanto
“os apelados agiram com culpabilidade evidenciada, ou seja, reprovação do injusto provocado foi evidente, com dolo direito ao agir para alcançar os resultados”
(
sic
). Sustentou a negativação do vetor dos motivos do crime, pois os réus agiram por motivo “
torpe e egoístico, qual seja, ganância, circunstância que também lhes é desfavorável”
(
sic
), bem como das circunstâncias do crime, em razão da prática
“em concurso material e continuidade delitiva”
(
sic
).

Requereu, de igual modo, a atribuição de valor negativa às consequências do crime, sobretudo porque a ação dos apelados gerou prejuízo financeiro que ultrapassou a cifra de R$ 906.884,60 (novecentos e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Aduziu que o comportamento da vítima também é desfavorável, uma vez que a administração pública possui
“desídia administrativa, problemas estruturais, deficiência no labor e falta de controle que possam minimizar ou evitar fraudes contribuem para práticas delitivas”
(
sic
). Por fim, defendeu a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos danos causados pela ação delitiva, argumentando que a obrigação de reparar é efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal (id. 156584863 – pág. 253-295).

O apelante
Roberto Carlos
, em suas razões, sustentou, preliminarmente, a nulidade do interrogatório, porquanto durante o interrogatório judicial, o juízo singular teria reduzido a termo as informações colhidas, em desacordo com o art. 405, §1º, do CPP. Argumentou que a solenidade deveria ser gravada por meio audiovisual, não sendo possível a autoridade judicial optar por outra forma de registro do ato, especialmente porque, no caso em tela, o juízo não consignou nenhum fundamento relevante que permitisse a modificação da forma de registro do ato processual. No mérito, postulou a absolvição, ante a ausência de dolo na ação praticada, especialmente porque
“o recorrente não possuía conhecimento da fraude que supostamente estava sendo causada a agência bancária, e tampouco a Aparecido Mateus”
(
sic
do id. 156584863 – pág. 297-311).

Por sua vez,
Dakari Fernandes
, em suas razões recursais, sustentou a preliminar de nulidade do feito, em razão da ausência de notificação do réu antes do recebimento da inicial para responder, por escrito, à acusação, conforme estabelecido no procedimento previsto no art. 514 do CPP. Ainda preliminarmente, argumentou cerceamento de defesa pela ausência de manifestação sobre documentos juntados aos autos que influenciaram a decisão do juízo sentenciante. No mérito, afirmou que a conduta imputada é atípica e as provas obtidas são precárias para subsidiar a condenação prolatada. Alternativamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal, diante da exposição de fundamentação genérica e limitada para negativar as circunstâncias judiciais. Questionou, também, a incidência das agravantes previstas nos artigos 61 e 62 do CP, pois
“não encontram a devida moldura no quadro dos autos”
(
sic
) (id. 160603691).

Noésio Peres
suscitou, preliminarmente, a nulidade da oitiva judicial das testemunhas
Deber Alves Batista
e
Laury Teixeira de Souza
, em razão de os depoentes terem apenas ratificado as declarações policiais, destacando que os elementos
“utilizados para fundamentar a condenação são oriundos do Inquérito Policial, que jamais foram repetidos em juízo, mas apenas – ilegalmente, nos termos do art. 212 do CPP e do Informativo nº 491 do SJT – abstratamente ratificados”
(
sic
).

No mérito, argumentou a nulidade da sentença por violação ao art. 155 do CPP, com consequente pedido de absolvição, firmado na compreensão de que
“a maioria efetiva [das provas utilizadas para condenação] é exclusivamente oriunda do Inquérito Policial, sendo que apenas dois depoimentos foram ratificados em juízo, mas de forma absolutamente ilegal”
(
sic
). Aduziu, ainda, a insuficiência de provas para subsidiar a condenação prolatada. Ressaltou que não há qualquer menção sobre a participação do apelante na prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), corrupção ativa (CP, art. 333) e inserção de dados falsos em sistema de informação (CP, art. 313-A).

Pleiteou, também, seja reconhecida
“a consunção dos delitos dos arts. 333 e 313-A, CP com a conduta descrita no tipo penal inserto no art. 171, CP (estelionato), eis que patente a relação de crimes-meio e fim e ausência de desígnios autônomos”
(
sic
). Quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, defendeu que
“a condenação imposta ao apelante Noésio por incurso na prática do art. 313-A se deu de forma absolutamente infundada, vez que sua conduta para incursão no tipo do art. 313-A do CP não foi descrita, nem mesmo a título de eventual participação, nem na denúncia nem na sentença”
(
sic
). Se mantida a condenação, postulou o reconhecimento da consunção entre os crimes tipificados nos artigos 313-A e 229 do CP,
“por consubstanciarem, na espécie, a mesma conduta, havendo risco, novamente, de incorrência em bis in idem contra o acusado, se mantidas as acusações”
(
sic
) (id. 166313179).

As partes, em contrarrazões, postularam o desprovimento dos respectivos recursos (id. 156584864 – pág. 03-13; id. 156584864 – pág. 24-42; id. 156584876; id. 156584896, 163357675 e 169139161).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do e. Procurador de Justiça
Hélio Fredolino Faust
e Promotor de Justiça Designado
Wesley Sanchez Lacerda
, opinou pela
rejeição
das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos defensivos
e
parcial provimento do recurso ministerial
, apenas para negativar as consequências do crime, bem como recomendou que, após o trânsito em julgado para a acusação, seja expedido ofício ao Juízo da Execução Penal para
verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa (id. 173587169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAKARI FERNANDES TESSMANN, MARIO ROGER MANCUSO, NOESIO PERES DA COSTA, ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DAKARI FERNANDES TESSMANN, MARIO ROGER MANCUSO, NOESIO PERES DA COSTA, ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO RÉU REDUZIDO A TERMO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
Roberto Carlos
sustentou a nulidade do interrogatório do réu reduzido a termo, em desconformidade com a normativa prevista no art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal.

Argumentou que a solenidade deveria ser gravada por meio audiovisual, bem assim que o juízo singular deixou de apresentar fundamentos concretos a autorizar o registro do ato de outra forma.

Com efeito, o procedimento de interrogatório do réu foi modificado pela atualização legislativa promovida pela Lei 11.719/08. A alteração procedimental prevista no § 1º, do art. 405, do CPP, estabeleceu que, sempre que possível, o registro dos depoimentos seria feito por mídia audiovisual.

A Lei 11.719/08 foi publicada em 20/julho/2008 e estabelecido o período de 60 (sessenta) dias de
vacatio legis
. Ou seja, a normativa em questão entrou em vigor no dia 20/setembro/2008.

Ademais, como é sabido, a lei processual tem eficácia imediata, tão logo seja publicada ou decorrido seu prazo de
vacatio legis
, devendo ser respeitado os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior, uma vez que a norma processual não possui efeito retroativo, conforme estabelece o art. 2º do CPP:

“
Art. 2
o
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”

Acerca da incidência da Lei 11.719/08, o
Superior Tribunal de Justiça
ratificou a natureza procedimental da norma e a validade dos atos praticados antes da entrada em vigor da norma:

[...] O artigo 2º do Estatuto Processual Repressivo estabelece o princípio tempus regit actum, segundo o qual a lei processual penal tem eficácia tão logo seja publicada ou decorrido o período de vacatio legis, devendo ser respeitados, entretanto, os atos processuais praticados sob a égide da legislação modificada.

4. Tendo sido realizada a oitiva do acusado em momento anterior à edição da Lei n. 11.719/2008, não há que se falar em nulidade pela não observância do rito processual nela previsto. [...] (AgRg no REsp n. 1.530.130/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016).

Na espécie, a solenidade de instrução questionada foi realizada por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Peixoto de Azevedo. A solenidade foi realizada em 15/julho/2008, ou seja, durante o período de
vacatio legis
da Lei 11.719/08, sendo desnecessária a renovação do ato, em obediência ao princípio do
tempus regit actum.

Outrossim, a defesa, em momento algum, foi capaz de demonstrar o suposto prejuízo causado ao apelante. É inquestionável que o conteúdo do interrogatório, escritos ou gravados em mídia, permanece o mesmo, até mesmo porque não há qualquer questionamento quanto ao conteúdo das declarações reduzidas a termos, mas tão somente da forma em que foi colhido.

Assim, tendo em vista que a alegada preliminar não acarretou prejuízo ou cerceamento da defesa, não há nulidade a ser declarada, pois no processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

A propósito:

[...] Registro, ainda, que "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) [...] (AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023).

Logo, não há falar em nulidade do caso concreto, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa de
Roberto Carlos
.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE – AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ART. 514 DO CPP)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante
Dakari Fernandes
afirma que, ao receber a denúncia, o juízo singular deveria ter o notificado para responder, por escrito, em 15 (quinze) dias, a acusação, deliberando, a partir desse procedimento, sobre os atos processuais subsequentes, à luz do art. 514 do CPP.

Ocorre que o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a compreensão de que
“a notificação do funcionário público, nos termos do mencionado dispositivo legal, não é necessária quando a ação penal for precedida de inquérito policial”
((AgRg no AREsp n. 1.333.538/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/08/2022).

Aliás, o entendimento é objeto da Súmula 330/STJ: “
É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP, na ação penal instruída por inquérito policial”
.

Na espécie, observa-se que a denúncia foi precedida do Inquérito Policial n. 29/2005, instaurado pela Delegacia de Polícia Especializada Fazendária e Administração Pública, que ao longo de 03 (três) anos, colheu diversos elementos probatórios suficientes para o oferecimento e recebimento da denúncia.

Além disso, não obstante não ser oportunizada a fase prevista no artigo 514 do CPP, não houve qualquer prejuízo às partes, sobretudo porque foi oportunizada a fase prevista no artigo 396-A, da mesma legislação, sendo assim evidente, que os acusados puderam exercer, em plenitude, as prerrogativas inerentes ao direito de defesa quando da apresentação das respostas à acusação.

Por fim, relembra-se que a superveniência de sentença torna prejudicada a alegação de inobservância ao procedimento previsto no art. 514 do CPP.

A propósito:

[...] Com a prolação de sentença condenatória, como ocorreu no caso em tela, resta prejudicado o exame da alegada supressão da defesa prévia prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal, uma vez que todas as questões levantadas em seu favor já foram amplamente debatidas durante a persecução criminal e devidamente analisadas no édito repressivo. Precedentes do STJ e do STF. [...] (STJ, AgRg no HC n. 441.555/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/04/2018).

Assim, inexiste qualquer prejuízo suportado pelo apelante
Dakari Fernandes
ou demais réus, para acolhimento da alegação de nulidade da ação penal, motivo pelo qual a
rejeito
.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DOCUMENTOS JUNTADOS SEM MANIFESTAÇÃO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante
Dakari Fernandes
sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento do pleito de diligências complementares, a fim de apurar o nível de segurança utilizado pelo sistema do DETRAN à época dos fatos, bem assim que fosse renovado o interrogatório do réu após a conclusão da diligência.

Ao indeferir o pleito defensivo, o juízo singular destacou que as informações acerca do nível de segurança dos autos não eram genéricas e suficientes para a compreensão integral da dinâmica do sistema operacional à época utilizado.

Confira-se trechos da decisão:

[...] Após análise dos autos, verifica-se que, diferentemente do que foi afirmado pela Defesa do acusado em seu requerimento acostado às fls. 2272/2276 — vol. 11, as informações prestadas pelo CEPROMAT (fls. 2080/2082 — vol. 11), não são genéricas. Pelo contrário, esclarecem com precisão o funcionamento do sistema utilizado à época dos fatos narrados na inicial acusatória, donde se infere que as

declarações feitas pela testemunha Micael Etiene de Souza são inconsistentes.

Conforme informações prestadas, seria impossível o CEPROMAT fazer qualquer alteração no referido sistema, capaz de modificar os dados nele contidos.

[...]

Sobre a afirmação da testemunha Micael Etiene de Souza de que somente o CEPROMAT poderia fazer as alterações que estão sendo imputadas ao acusado DAICARI, o Diretor de Gestão de Tec. e Informação do CEPROMAT ainda informou:

“A alteração efetuada ocorreu no registro referente ao código do usuário na aplicação do DETRAN e não no RN como o depoente fala.

Este tipo de alteração no sistema do DETRAN era permitida sob a responsabilidade do Gerente do Sistema através da função USUÁRIO, com a devida precaução, pois seu uso era restrito e utilizava-se para se proceder alguma correção de informações digitadas de forma errada e não para ser atribuída a outra pessoa, pois assim procedendo estaria usando de forma totalmente irregular ou de má-fé”.

De acordo, ainda, com as informações prestadas pelo Diretor da CEPROMAT, quem exercia a responsabilidade de Gestor do Sistema de Veículos do DETRAN à época dos fatos narrados na inicial era o acusado DAKARI.

Há que se observar, ainda, que a testemunha de Defesa Micael Etiene de Souza, conforme por ele mesmo relatado, não possui qualquer formação na área tecnológica, capaz de invalidar as informações prestadas por pessoa devidamente habilitada, como é o Diretor de Gestão de Tee. e Informação do CEPROMAT, nem tampouco retirar a credibilidade do laudo pericial acostado aos autos, o qual, repita-se, foi firmado por peritos criminais oficiais do Estado.

Urge colocar em relevo que o Magistrado é o verdadeiro destinatário das provas, incumbindo-lhe avaliar, com prudência e racionalidade, a necessidade de sua produção, indeferindo aquelas inúteis e despiciendas ao deslinde da contenda, sob pena de comprometer os princípios da celeridade e economia processual.

Assim, entendendo não haver cerceamento de defesa neste caso, já que a prova se mostra desnecessária ao julgamento do feito, INDEFIRO o pleito defensivo neste sentido. [...] (
sic
do id. 156584862 – pág. 58).

Ademais, a fim de evitar qualquer prejuízo ao apelante, o juízo acolheu o pedido de renovação do interrogatório de
Dakari Fernandes Tessmann
, que foi devidamente realizado em 12/maio/2015 (id. 156584862 – pág. 70).

Ainda durante a solenidade de interrogatório, a defesa apresentou novos documentos, os quais foram juntados aos autos e oportunizado a manifestação das partes sobre os documentos.

Ocorre que, novamente, a defesa apresentou requerimento idêntico ao anterior, visando a produção de exame acerca do nível segurança do sistema utilizado pelo DETRAN e, em seguida, a reinquirição do apelante
Dakari Fernandes
.

O pleito foi indeferido pelo juízo, destacando a desnecessidade da diligência e a impossibilidade de o apelante utilizar-se de diligências para evitar a conclusão do processo:

[...] A realização de novo interrogatório, direito assegurado ao acusado, não pode servir para que a defesa venha requerer novas diligências, sob pena do processo não ter mais fim, em afronta ao princípio da celeridade processual.

Não há que se falar cerceamento de defesa, eis que lhe foi assegurada a manifestação em relação a necessidade diligências complementares (fls. 2269/2271), tendo requerido a realização daquelas que entendia pertinentes (fls. 2272/2276). Não é demais consignar que no novo requerimento de diligências a defesa solicitou a realização de providência que já havia sido indeferida (fls. 2277/2279). [...] (
sic
do id. 156584862 – pág. 198).

Nesse contexto, em que pese os argumentos defensivos, observa-se que a diligência pretendida se mostrava impertinente para a elucidação dos fatos, na medida em que as informações prestadas pela CEPROMAT (atual MTI) foram claras e precisas acerca do funcionamento do sistema à época utilizado pelo DETRAN, bem como sobre a possibilidade de eventuais modificações.

Ademais, é certo que diligências complementares consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias podem ser indeferidas pelo magistrado singular, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, uma vez ser ele o destinatário da prova.

Acerca da situação em análise, o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou compreensão de que o indeferimento de diligências irrelevantes ou impertinentes não revela cerceamento de defesa:

[...] O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. Nesse contexto, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa. [...] (AgRg no RHC n. 175.504/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/05/2023).

[...] o deferimento de diligências é ato discricionário do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de maneira fundamentada quando entender que são protelatórias ou desnecessárias, sem que esse ato configure cerceamento de defesa. [...] (AgRg no AREsp n. 2.137.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023).

E novamente, relembra-se a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte para o acolhimento de eventual nulidade, independentemente se relativa ou absoluta, exigência não superada pela defesa do apelante
Dakari Fernandes
.

Desse modo, também vai
rejeitada
a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências complementares.

V O T O
(PRELIMINAR – NULIDADE – DEPOIMENTO TESTEMUNHAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de
Noésio Peres
suscita a preliminar de nulidade dos depoimentos das testemunhas
Deber Batista Alves
e
Laury Teixeira de Souza
. Afirma que as declarações utilizadas para fundamentar a condenação não foram repetidas em juízo, em evidente descompasso com o art. 212 do CPP e Informativo 491 do STJ, de 13 de fevereiro de 2012.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase policial, desde que facultada a realização de perguntas e reperguntas às partes.

A propósito, destaca-se recentíssimos julgados nesse sentido:

[...] Não importam em nulidade a leitura e a ratificação dos depoimentos anteriores da testemunha, quando oportunizado o direito de perguntas e reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese dos autos. Ademais, o Tribunal afirmou ter sido a leitura realizada apenas após a narrativa das testemunhas, bem como não ter ocorrido de forma tendenciosa. Entendimento que demandaria revolvimento fático-probatório para a sua desconstituição. [...] (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.992.260/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023).

[...] Quanto à inquirição da testemunha, tem-se que "não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas" (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015). [...] (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021).

Na espécie, observa-se que a oitiva de
Laury Teixeira de Souza
foi realizada por Carta Precatória expedida para a comarca de Goiânia/GO. Na solenidade, estava presente o defensor constituído do apelante
Noésio Peres,
o advogado
Sílvio Bezerra da Silva
, OAB/GO 106486.

Conforme consta do termo de assentada, foi dada a palavra ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa de
Noésio Peres
, que pode fazer questionamentos à testemunha:

[...] Dada a palavra ao representante do Ministério Público, às suas perguntas, formuladas diretamente à testemunha, respondeu: que confirma na íntegra o depoimento que prestou a respeito do fato perante o Delegado de Polícia da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (fls. 19/24 dos autos da Carta Precatória), o qual foi lido em voz alta neste ato; que menciona em seu depoimento os nomes de Noésio Peres da Costa ou Noesto Peresa da Costa, esclarecendo que muitas vezes não entendia bem o nome que lhe era falado pelo referido cliente ao identificar-se [...]
Dada a palavra ao defensor do acusado Noésio, às suas suas perguntas, formuladas diretamente à testemunha, respondeu
: que geralmente Noésio comparecia à empresa do depoente acompanhado de outra pessoa; Que não resta nenhuma débito das transações efetuadas com a pessoa de Noésio; Que não se lembra das características da pessoa de Aparecido Matheus referida em seu depoimento, informando que ele compareceu em sua loja e adquiriu as carretas como qualquer outra pessoa. [...] (
sic
do id. 156584856 – pág.208).

Desse modo, evidente que

a inquirição das testemunhas deu-se de acordo com os ditames estabelecidos no art. 212 do CPP e em respeito ao sistema acusatório, ou seja, revelaram-se imparciais e restritas aos fatos submetidos à apreciação, não havendo evidências de prejuízo à defesa, sobretudo porque foi oportunizado a realização de perguntas e reperguntas à testemunha.

Por fim, o fato de o representante ministerial ler, na ocasião da audiência de instrução e julgamento, as declarações prestadas pela testemunha em sede policial, tendo esta respondido às perguntas de forma objetiva e confirmado o que fora dito na fase inquisitiva não retira a força probante do depoimento, tampouco torna seu conteúdo nulo.

Por essas razões, também rejeito a preliminar suscitada pela defesa de
Noésio Peres
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, os apelantes

Roberto Calos, Dakari Fernandes
e
Noésio Peres
sustentam a ausência de provas suficientes para a condenação prolatada.

Em que pese os argumentos defensivos, observa-se que a materialidade delitiva é demonstrada pelo relatório de busca e apreensão, relatório do DETRAN, planilhas do DETRAN, laudo pericial do Banco de Dados do DETRAN, Relatório Policial e cópia dos cheques utilizados na prática delitiva.

Com relação à autoria delitiva, a Procuradoria-geral de Justiça sintetizou de forma exemplar as provas colhidas, esmiuçando e destacando os pontos relevantes dos depoimentos e interrogatórios, demonstrando o contexto probatório em que a solução condenatória se firmou.

Por esse motivo, pela pertinência e para evitar despicienda tautologia, conforme admitido pelo
Supremo Tribunal Federal
, transcrevo a exposição das provas, adotando-as como razão de decidir:

[...] - o réu Mário Róger Mancuso confessou, em ambas as fases da persecução penal, sua participação nos crimes cometidos, na condição de despachante em Peixoto de Azevedo/MT, e expôs de forma detalhada desde o início como ocorriam as alterações nos documentos de veículos reboque, narrando que ao receber os documentos necessários, montava o processo e dava entrada no CIRETRAN, órgão este que “fazia o preenchimento do primeiro laudo de vistoria e decalque do NIV, e que esse procedimento era ilegal, mas era costumeiramente feito pelos vistoriadores, e que para tanto, de vez em quando, saia um agrado para eles” (sic), sendo que após essas etapas o apelante Dakari Fernandes Tessmann, que era servidor do DETRAN-MT, fazia as alterações no sistema do referido órgão e emitia o documento, o qual era encaminhado para o interessado “através da empresa de ônibus Satélite” (sic); afirmou, ainda, como recebia os valores pagos pelos documentos e repassava a quantia para Dakari;

- o corréu supracitado asseverou que essas fraudes ocorreram por diversas vezes, “sendo que as ‘carretinhas’ foram transformadas em carretas de grande porte, por cerca de 10 a 20 vezes, fato que foi corroborado pelas informações constantes do of. 981/2006/CG/DETRAN/MT (fls. 440/444)” – sic;

- a testemunha Célio Oczinski declarou que Mário Róger, de fato, “tinha amizade com o corréu Dakari, sendo que os processos encaminhados pelo despachando Mário Mancuso à Cuiabá tinham prioridade, já que eram resolvidos com agilidade, cerca de dois a três dias, os quais normalmente levariam cerca de trinta dias” (sic), inclusive que “por diversas vezes viu Mário dizendo que iria ligar para Dakari, que ele resolveria o seu problema” (sic);

- Orlando Siminoni Júnior, testemunha, narrou ter presenciado Mário Mancuso “entrando com vários processos nas mãos no gabinete de Dakari Tessmann, o que era proibido, já que os despachantes tinham um lugar apropriado para despacharem” (sic), ao passo que a testemunha Reginaldo Rodolfo de Arruda Gomes “confirmou que Mário Mancuso e Dakari Tessmann eram amigos e, inclusive, certo dia, Mário Mancuso esteve no gabinete dele em um dia e no dia seguinte Dakari Tessmann determinou-lhe que emitisse um documento de veículo e levasse para Mário no Hotel onde estava hospedado” (sic);

- Carlos Augusto Pini, testemunha, esclareceu que a única alteração feita no usuário 66532 foi o cancelamento do mesmo em 30.11.2005, após denúncia de ser fictício tal registro e pertencia a Dakari Fernandes, o qual tinha acesso para realizar as alterações no sistema do DETRAN-MT, “todavia, o procedimento efetuado por ele, foi totalmente em desconformidade com o usual, evidenciando com isso, suas intenções de cometer fraudes, sem lhe gerar responsabilidade” (sic) e, por isso, o referido apelante acessou usuário que estava

desativado e passou a utilizá-lo indevidamente, fato corroborado ainda no laudo pericial de fls. 730/746 – vol. 4, de modo a dificultar sua identificação;

- João Moessa, testemunha, relatou que certa ocasião, em 2004, constatou irregularidades no sistema do DETRAN-MT, pois visualizou alterações em um caminhão da marca Mercedes Benz realizadas por Carlos Antônio de Souza (usuário 66532), contudo, não havia nenhum servidor do referido órgão com este nome;

- a Coordenadoria de Fiscalização da Corregedoria-Geral do DETRAN-MT informou que não havia “registro de vínculo empregatício com o Sr. Carlos Antônio de Souza”, motivo pelo qual foi instaurado o processo administrativo nº 368/2006CF/CG/DETRAN/MT, em que constatou “a existência de cerca de 2124 (duas mil, cento e vinte e quatro) transações realizadas no Sistema pelo usuário 66532, e segundo, eles, analisando a função ‘ALTERARD’, em aproximadamente 101 alterações em registros de veículos, realizadas pelo referido usuário, encontraram irregularidades em 14 veículos” – sic;

- os elementos de provas produzidos nos autos constataram que Dakari Fernandes “recebeu e promoveu a inserção de dados falsos no sistema informatizado do Detran-MT, alterando as características de 14 (quatorze) “carretinhas” a saber: KFB 1015, NFC8541, JZR 0592, JZR 0612, JZR 0562, JZV 6863, JZV 0713, JZV 6873, KAG 9853, KAG 9833, KAR 6218, KAN 5978, KAR 6168 e KAL 8907, transformando-as em carretas de grande porte” (sic);

- o apelante Dakari Fernandes Tessmann, Coordenador das CIRETRANS (Circunscrições Regionais de Trânsito) e Diretor de Veículos no DETRAN-MT, durante o período de 13/02/2004 a 23/05/06, afirmou perante autoridade judicial que “a pessoa de Carlos Antônio de Souza não existia e o código do usuário atribuído a tal pessoa, lhe pertencia” (sic), todavia, tentou se eximir das responsabilidades sobre as alterações ilegais realizadas no sistema do DETRAN-MT;

- o apelante Noésio Peres da Costa, na fase inquisitiva, expôs que “após ter conhecimento de que seu comparsa conseguia fazer a alteração das características de um veículo de menor valor (‘carretinhas’) para outro de maior valor, com o auxílio de uma pessoa do DETRAN, foi por, várias vezes buscar as ‘carretinhas’ na empresa RONDON, e solicitava que fossem colocadas em nome de terceiros, tudo a mando de Clésio Marcos de Jesus” (sis), o qual é réu em autos desmembrado;

- no período compreendido entre 2001 a 2006 o apelante Noésio teria realizado cerca de 10 (dez) aquisições de carretinhas, “sendo que em casa compra, negociava de uma a três ‘carretinhas’ e as repassava a Clésio Marcos de Jesus” (sic), informando também que teria feito a compra de alguns veículos em nomes de laranjas, como por exemplo, Carlos Ramos e Alessandro Souza Rodrigues, pessoas estas que não foram localizadas pelos investigadores e, inclusive, obtiveram financiamentos, assim como a empresa do apelante Noésio [Potente Super], conforme relatórios do Detran-MT;

- a testemunha Laury Teixeira de Souza confirmou que Noésio tinha costume de adquirir sempre duas carretas de uma vez só, chegando, por diversas vezes, a solicitar que as colocassem em nome de terceiras pessoas, fato ratificado pelos depoimentos das testemunhas Cynthia de Brito Souza Araújo e Deuber Batista Alves, tendo essa última narrado, ainda, que foi até a empresa Rondon algumas vezes, a mando do apelante Noésio, buscar carretinhas em nome de Alessandro de Souza Rodrigues e Edilei Fraca Dantas, pessoas essas as quais disse não conhecer;

- os depoimentos prestados pelas testemunhas supramencionadas, bem como pelos relatórios técnicos elaborados pelo DETRAN-MT e colacionados aos autos, evidenciam a forma como eram feitas as aquisições das carretinhas, em nome de terceiros muitas vezes, para posterior fraude junto ao DETRAN-MT, por meio do corréu Mário Róger na condição de despachante e do apelante Dakari Fernandes como servidor do referido órgão e, após, a utilização dos documentos fraudados para obtenção de empréstimos perante instituições financeiras;

- o apelante Noésio Peres, na companhia de Clésio Marcos de Jesus, “efetuaram a compra de 4 (quatro) ‘carretinhas’ da Indústria e Comércio de Carretas Rondon LTDA., em nome de pessoas que inexistiam de fato (...) cujos pagamentos foram realizados por intermédio de cheques sem previsão de fundos (fls. 644), levando assim a empresa vendedora a erro, obtendo vantagem indevida e provocando prejuízo à vítima no valor de R$ 4.830,00” (sic), fato confirmado pelas testemunhas Isaías Victor de Araújo, Cynthia de Brito Souza Araújo e Laury Teixeira de Souza;

- “CLÉSIO (Réu nos autos desmembrados – cód. 139693) e o APELANTE NOÉSIO PERES DA COSTA compraram 22 (vinte e dois) veículos, marca R, Modelo Rondon RD1 (fls. 608/631 e 653/656), tipo reboque, espécie carga, os quais possuíam capacidade de carga entre 200 a 350 kg, com um eixo, vulgarmente conhecidos como “carretinhas” (fls. 608/631), fabricada pela empresa METALÚRGICA RONDON, razão social Industria e Comércio e Comercialização de Carretas Rondon Ltda (CNPJ n. 37.345.956/0001-35), localizada na Avenida Goiás, n. 5291, Setor Urias Magalhães, na cidade de Goiânia-GO, no valor unitário que variou de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 2.380,00 (um mil reais), fls. 614/616, respectivamente” (sic);

- as declarações prestadas por Rovis Ley Lucas Ferreira, Luiz Carlos Toniazzo, Flávio de Almeida Matos e Célio Oczinsk confirmaram que o apelante Roberto Carlos Dionésio Lucas após lograr êxito em alterar documentação do veículo, placa KAR6218, que simulava a existência de uma carreta Rondon do tipo reboque tracionada por trator, quando na verdade tinha ciência de que o documento era falso por se tratar de uma carretinha e, mesmo assim, usou para obter vantagem ilícita através de financiamento do referido veículo perante instituição bancária Bradesco;

- para obter a documentação “ficou demonstrado que, primeiramente, o acusado Roberto Carlos Dionésio Lucas tentou fazer o documento irregular da

carreta sem a devida vistoria com Célio Oczinsk, em Peixoto de Azevedo, mas como Célio Oczinsk percebeu que se tratava de fraude, se recusou a fazê-lo sem a vistoria da carreta, de modo que Roberto Carlos Dionésio Lucas se dirigiu ao Ciretran de Terra Nova do Norte/MT e, lá, conseguiu fazê-lo” (sic), consigna-se para tanto que a testemunha Flávio de Almeida Matos, chefe da 32ª Ciretran, afirmou que o apelante Roberto Carlos ofereceu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil) reais para o documento ser confeccionado anteriormente em Peixoto de Azevedo;

- “as informações repassadas pelas instituições bancárias, apontaram o valor de 10 (dez) dos 13 (treze) financiamentos fraudulentos realizados, resultando num total de R$907.684,60 (novecentos e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)” – sic.

Durante a instrução criminal, ficou comprovado que o esquema criminoso consistiu na compra de veículos tipo reboque, vulgarmente conhecidos como carretinhas destinada ao transporte de barco, pelo apelante Noésio Peres da Costa e seu comparsa Clésio [autos desmembrado], utilizando-se algumas vezes de laranjas para aquisição, sendo posteriormente alterada as informações constantes no sistema do DETRAN-MT, pelo apelante Dakari Fernandes, de modo que o documento dessas “carretinhas” passaram a consignar informações de carreta reboque tracionada por cavalo trator, motivo pelo qual utilizavam esses documentos CRV e CRLV, após a inserção dos dados falsos, para obterem financiamentos junto às instituições bancárias.

Extrai-se que, das 14 (quatorze) fraudes identificadas pelo sistema de informações do DETRAN-MT, “13 (três) foram objetos dos financiamentos fraudulentos, cuja documentação no DETRAN/MT foi providenciada pelo acusado MÁRIO ROGER MANCUSO” (sic).

Outrossim, embora as carretinhas tenham sido adquiridas em média por R$ 700,00 (setecentos) reais a R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta) reais, verifica-se que o prejuízo ocasionado às instituições bancárias foi de aproximadamente R$ 907.684,60 (novecentos e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), isso relativo apenas a 10 (dez) dos financiamentos fraudulentos. [...] (
sic
do id. 173587169).

Diante disso, observa-se que a condenação está devidamente pautada em elementos probatórios sólidos e seguros. Dentre eles, ressalta-se a confissão do corréu
Mário Róger Mancuso
, que admitiu a sua participação, apontando o envolvimento de
Dakari Fernandes
, como o responsável pela administração de todo o esquema, em sintonia com os Relatórios produzidos pelo DETRAN-MT e sua Corregedoria-Geral, além das Notas Fiscais, cheques emitidos e relatórios bancários, demonstrando o prejuízo das instituições financeiras.

As provas também comprovaram a participação dos apelantes
Noésio Peres
, responsável pela aquisição das
“carretinhas”
posteriormente utilizadas para o esquema criminoso, e
Roberto Carlos
, responsável por simular as operações financeiras junto às instituições bancárias e repassar os valores para
Dakari Fernandes
.

Outrossim, embora os apelantes
Roberto Carlos
e
Noésio Peres
não sejam funcionários públicos, tal circunstância não afasta a responsabilização pela prática do crime de inserção de dados falsos no sistema de informações do DETRAN-MT, porquanto contribuíram ativamente para a prática do delito, ou seja, agiram como coautores, buscando os veículos para adulteração e fraudando as operações financeiras, a fim de conseguir vantagens indevidas.

Nesse quadro, em que pese a negativa dos apelantes, não há falar-se em insuficiência de provas dos delitos de falsidade ideológica, inserção de dados falso no sistema de informações do DETRAN-MT, estelionato, corrupção ativa e corrupção passiva, tampouco em ausência de dolo (desconhecimento da fraude), mormente porque amplamente comprovado a prática do crime, com total conhecimento da ilicitude das ações.

Do mesmo modo, inviável afirmar que a responsabilização penal se deu com base tão somente em elementos colhidos na fase policial (CPP, art. 155), quando na verdade está lastreada em farta provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, devidamente expostas e analisadas na sentença condenatória.

Por tais razões, devidamente comprovada a prática dos delitos, com base em provas concretas, seguras e produzidas à luz do contraditório e ampla defesa, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Da mesma forma, a tese de incidência do princípio da consunção sobre os crimes de corrupção ativa (CP, art. 333) e inserção de dados falsos em sistema de informação (CP, art. 313-A), com o crime de estelionato (CP, art. 171), não merece acolhimento.

Isso porque, o reconhecimento do princípio da consunção exige a presença de delitos-meio que funcionem como fases de preparação ou de execução de outro crime (crime-fim), com explícito vínculo de dependência ou subordinação entre eles.

Para a caracterização de crime-meio é necessário que a ação criminosa esgote seu potencial lesivo na consumação da conduta-fim. Ou seja, além da relação de dependência, é preciso que o potencial lesivo de todas as condutas esgote com a prática do crime-fim.

Na espécie, o crime de estelionato não pode ser considerado como delito-fim dos crimes de corrupção ativa e inserção de dados falsos no sistema informatizado, porquanto são condutas autônomas, que protegem bens jurídicos distintos e o potencial lesivo de cada ação não exaure na prática do crime de estelionato.

Portanto, também não assiste razão ao pleito de reconhecimento da consunção entre as condutas.

Do apenamento
:

Quanto à dosimetria da pena, o apelante
Dakari Fernandes
postula a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a exclusão das agravantes previstas no art. 61 e 62 do Código Penal.

Por sua vez, o Ministério Público requer o aumento da pena-base de todos os apelantes, porquanto o juízo sentenciante deixou de atribuir carga negativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do delito e comportamento da vítima.

Ambos os pleitos não merecem acolhimento.

Inicialmente, a pena-base de todos os delitos foi estabelecida no mínimo legal. A análise das circunstâncias judiciais foi a mesma para todos os apelantes e delitos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a magistrada sentenciante consignou o seguinte:

[...] 1 – Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado não registra antecedentes criminais.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias judiciais, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena. [...] (
sic
do id. 156584863 – pág. 154).

Desse modo, ausente interesse recursal no pleito da defesa de
Dakari Fernandes
, na medida em que não há qualquer aumento na primeira fase da pena.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o recurso ministerial, porquanto os fundamentos expostos nas razões recursais são todos inerentes ao tipo penal e não ensejam o incremento da pena-base.

Acerca da culpabilidade, o Ministério Público afirmou que “
os apelados agiram com culpabilidade evidenciada, ou seja, reprovação do injusto provocado foi evidente, com dolo direito ao agir para alcançar os resultados”
(
sic
).

Todavia, o argumento ministerial não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Da mesma forma, a tentativa de exasperar a pena-base pelos motivos do crime também não prospera, uma vez que a mera afirmação de que os agentes agiram com motivo “
torpe e egoístico, qual seja, ganância, circunstância que também lhes é desfavorável”
(
sic
) é inidônea e inerente ao tipo penal.

As consequências do crime, embora graves, também não justificam o incremento da pena-base, pois avaliado pelo legislador ao estabelecer o tipo penal e a pena abstrata.

A propósito:

[...] Deve ser mantida a decisão na qual se concede liminarmente a ordem impetrada, pois evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, isso porque, o prejuízo pecuniário suportado pela vítima não justifica o incremento da pena-base, em relação às consequências do crime, pois o dano material causado é inerente ao tipo penal. [...] (AgRg no HC n. 763.460/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022).

Por fim, quanto à pretensão de atribuir valor negativo ao vetor do comportamento da vítima, importante relembrar que a referida circunstância judicial é vinculada à vitimologia e sempre deverá ser avaliada como neutra ou favorável, sendo indevida sua utilização para incrementar a pena-base.

Nesse sentido:

[...] Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra. [...] (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/09/2022).

Assim, no caso em tela, o vetor deve ser considerado neutro, diante da inexistência de contribuição da vítima para a ação criminosa.

Dessa maneira, a pena de todos os delitos permanece no mínimo legal.

Na segunda fase, apenas a defesa do apelante
Dakari Fernandes
afirma que houve o indevido reconhecimento de agravantes previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal.

Novamente engana-se a defesa, porquanto o juízo singular apenas consignou que não incidiam circunstâncias agravantes ou atenuantes na pena intermediária.

Confira-se:

[...] 2- Segunda fase – Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal): Não existem [...] (
sic
do id. 156584863 – pág. 154).

Desse modo, o pleito de exclusão das circunstâncias agravantes também carece de interesse recursal.

Assim, ausente qualquer questionamento acerca da terceira fase da dosimetria, mantém-se as penas fixadas pelo juízo sentenciante.

Da indenização pelos danos causados
:

Por derradeiro, a acusação postula a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos danos causados pela ação delitiva, argumentando que a obrigação de reparar é efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, em recentíssimo julgamento, esta Câmara Criminal firmou a compreensão de que
“a condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa”
(1014667-30.2021.8.11.0042, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022).

Na espécie,

não houve pedido expresso na denúncia acerca da indenização pelos danos causados em decorrência dos delitos, tampouco a devida discussão acerca da matéria na instrução criminal, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, inviável a condenação almejada.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
negar provimento
aos recursos de defensivos e ministerial, mantendo a condenação prolatada inalterada.

Com o trânsito em julgado para a acusação, delego ao juízo singular a análise acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o recebimento da denúncia em 31/janeiro/2008, a publicação da sentença condenatória em 16/julho/2018 e o julgamento deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023